Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-70.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001427-70.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção, Ingresso e Concurso]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL MENDES PILONI - CPF: 892.977.091-68 (JUÍZO RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), Diretora Geral Inês de Souza Leite Sukert (RECORRIDO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), Gerente de Recursos Humanos Juvinal Leite de Paula (RECORRIDO), Gerente de Tecn. da Informação João Francisco da Silva Gaudêncio (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MENDES PILONI - CPF: 892.977.091-68 (RECORRIDO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. FAZ. PÚBL. DE VÁRZEA GRANDE (JUÍZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — CESSÃO DE SERVIDOR — ORGANIZAÇÃO SOCIAL — PROFISSIONAL DO SUS — LEI COMPLEMENTAR N° 441/2011
– SENTENÇA RATIFICADA.

Os casos de cessão dos servidores da Carreira dos Profissionais do SUS exclusivamente para o exercício de atividades inerentes ao Sistema Único de Saúde para as Organizações Sociais somente serão permitida com ônus para o órgão de origem e com anuência do servidor.

Durante o período de cessão a Organização Social, ficam resguardados a todos os servidores os direitos, garantias e vantagens previstos na Lei Complementar n° 441/2011 e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso Lei Complementar n° 04/1990 incluindo a opção de carga horária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Gabriel Mendes Piloni
contra o ato do
Gerente De Tecnologia Da Informação do Hospital Metropolitano de Várzea Grande
,
Diretor Geral, e Gerente de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde
para o fim de determinar que tais autoridades retornem o impetrante ao setor de TI do Hospital Metropolitano de Várzea Grande e que se abstenham de avaliá-lo (ID 670132).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019